Tribunal: TJES
Processo: 5000445-88.2022.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000445-88.2022.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: DELINA GOMES GALLO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000445-88.2022.8.08.0057

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrida:
DELINA GOMES GALLO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SUSPEITA DE FRAUDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO BANCO RÉU. VALIDADE DOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES. RECURSO IMPROVIDO.

ALEGA A AUTORA QUE DESCONHECE A ORIGEM DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (Nº 319787682-0, Nº 338050041-7 E Nº341019129-4) REGISTRADOS EM SEU NOME. ALEGA QUE JAMAIS RECEBEU EM SUA RESIDÊNCIA QUALQUER INFORMAÇÃO ACERCA DOS REFERIDOS EMPRÉSTIMO, QUE NÃO OS REALIZOU OU AUTORIZOU A CONTRATAÇÃO. COM BASE NESSES ARGUMENTOS, EXIGE-SE A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. DECLAROU A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES NO QUE SE REFERE À CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Nº 338050041-7
. DETERMINOU AO REQUERIDO A OBRIGAÇÃO DE CANCELAR O CONTRATO E ABSTER-SE DE REALIZAR COBRANÇA E LANÇAMENTO NO BENEFÍCIO DA AUTORA. O BANCO RÉU FOI CONDENADO A RESTITUIR EM DOBRO TODOS OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA CONTA DA AUTORA E A PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$4.000,00.

INCONFORMADO COM A SENTENÇA, O BANCO RÉU, INTERPÔS RECURSO INOMINADO. NAS RAZÕES DO RECURSO, SUSCITA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DIANTE DA NECESSIDADE EM REALIZAR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DAS ASSINATURAS APOSTAS NOS CONTRATOS. NO MÉRITO, ARGUMENTA QUE A SENTENÇA MERECE REFORMA, POIS O É LEGÍTIMA A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. ADUZ QUE RESTOU COMPROVADO QUE OS VALORES FORAM CREDITADOS NA CONTA DA AUTORA E HOUVE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, ASSIM COMO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.

CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA RECORRIDA.

DA PRELIMINAR:
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS NO PRESENTE CASO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ISSO PORQUE, O CONTEÚDO PROBATÓRIO TRAZIDO NOS AUTOS É SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DA LIDE. ALÉM DISSO, A AUTORA É PESSOA ILETRADA E NÃO HÁ QUALQUER ASSINATURA NOS CONTRATOS, DE MODO QUE RESTARIA IMPOSSÍVEL REALIZAR QUALQUER PERÍCIA. ISTO POSTO, REJEITO A PRESENTE PRELIMINAR.

DA CONCLUSÃO: OS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS REFORÇAM AS ALEGAÇÕES APONTADAS PELA AUTORA. CONSOANTE CONTRATOS TRAZIDOS PELA PARTE REQUERIDA EM CONTESTAÇÃO, VERIFICA-SE QUE HOUVE “ASSINATURA A ROGO” DA AUTORA, HAVENDO ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS, UMA DELA, O SR. JACYRO GALLO, TRATA-SE DO ESPOSO DA AUTORA, PESSOA TAMBÉM IDOSA. O OUTRO, O SR. RODRIGO DA CRUS ROCHA, É PESSOA DESCONHECIDA POR PARTE DA AUTORA. NÃO FOI OBSERVADO, PORTANTO, O DISPOSTO NO ART. 595, DO CCB, QUE EXIGE A ASSINATURA A ROGO, SOMADA À DE OUTRAS DUAS TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS.

ALÉM DISSO, OBSERVA-SE QUE CORRESPONDENTE BANCÁRIO ESTÁ SITUADO NA CIDADE DE IEPE/SP, ENQUANTO A AUTORA RESIDE NA CIDADE DE ÁGUIA BRANCA/ES, RESTANDO DEMONSTRADA UMA INCOERÊNCIA GEOGRÁFICA NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS, CORROBORANDO A TESE DE QUE O DOCUMENTO FOI ELABORADO O CONHECIMENTO OU A PARTICIPAÇÃO DA CONSUMIDORA.

OUTROSSIM, NÃO RESTOU DEMONSTRADO QUE OS VALORES ORIUNDOS DOS REFERIDOS CONTRATOS TENHAM SIDO REPASSADOS À AUTORA.

ESSES ELEMENTOS, EM CONJUNTO, EVIDENCIAM QUE OS CONTRATOS TRAZIDOS AOS AUTOS NÃO REFLETEM UMA RELAÇÃO JURÍDICA LEGÍTIMA, MAS SIM INSTRUMENTOS VICIADOS, SEM A DEVIDA PARTICIPAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO DA AUTORA. DIANTE DISSO, IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS, DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS E CONDENOU A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

NESTES TERMOS, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)